Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700856-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME DECISÃO Defiro o pedido da agravante (id. 57421563) e suspendo a tramitação do presente recurso até julgamento do AI 0706347-02.2024.8.07.0000. Intimem-se. Julgado o recurso supracitado, certifique a Secretaria e tornem conclusos. Brasília - DF, 1 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora